Tribunal: STF
Processo: HC 271384
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Lavagem de capitais. Regime prisional. Réu reincidente. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 28.4.2026, a defesa formulou pedido de reconsideração da decisão na qual neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 

Ato contínuo, a defesa, por intermédio da Petição nº 55582/2026 (evento 11), juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rubens Silva Nogueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.076.620/SP (evento 13).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (evento 2).

No presente writ, a defesa alega a possibilidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Aponta que a única motivação utilizada pelas instâncias anteriores para fixar o regime semiaberto foi a recalcitrância do réu, o que, por si só, não constitui motivação idônea a justificar a aplicação do regime intermediário. Requer a fixação do regime inicial aberto. 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão impugnado (evento 13): 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a teor do art. 105, II, “a”, e III, da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, caso em que se admite a concessão da ordem de ofício. No caso, as alegações defensivas não evidenciam teratologia ou constrangimento ilegal. 
2. A manutenção do regime inicial semiaberto está motivada em fundamento idôneo, notadamente a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, além das circunstâncias judiciais. A revisão criminal enfrentou expressamente o tema e manteve o semiaberto com base na recalcitrância, não havendo fixação calcada na gravidade abstrata do delito. 
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sendo aplicável a orientação da Súmula 269/STJ, segundo a qual é admissível o regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro, pois, “no dia 12 de maio de 2022, na Avenida José Pedro, n.º 387, Jardim Nova Detroit, nesta cidade e comarca de São José dos Campos, teriam agido em concurso de pessoas e em continuidade delitiva, ocultando e dissimulando a origem, a movimentação e a propriedade de valores provenientes, diretamente, de roubo e extorsão”.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 13):

“(...)
O agravo não comporta provimento. 
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta que a manutenção do regime semiaberto foi desprovida de motivação idônea, sobretudo após a readequação da pena para 3 anos.
A respeito da fixação do regime na sentença, a magistrada singular assentou: “Por esse mesmo motivo, considerando a natureza do crime e o tempo de pena imposto, fixo o regime semi-aberto para início do cumprimento da pena.” (e-STJ fl. 40). 
O Tribunal a quo, por sua vez, manteve as razões do juízo singular, transcrevendo seus fundamentos, nos seguintes termos: “Mantenho o regime de semiliberdade ao Apelante Rubens, conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.” (e-STJ fl. 66). 
Na revisão criminal, o órgão colegiado estadual, ao readequar a pena e enfrentar especificamente o tema do regime, registrou: “O regime semiaberto, desenhado para cumprimento inicial da aflição, não comporta alteração; malgrado o importe de pena aplicada autorizar, a priori, expiação mais branda, a recalcitrância do requerente impede o desconto da carcerária na modalidade mais favorável, consoante estabelece o artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal” (e-STJ fl. 14).
Ao apreciar o writ, a decisão agravada consignou que, “Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das Súmulas n.ºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica ( § 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP ( § 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito.” E concluiu: “Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime semiaberto, em especial a presença da agravante da reincidência. Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.” (e-STJ fls. 80/81).
Nesse quadro, a alegação de ausência de motivação não procede. 
As instâncias ordinárias fundamentaram o regime mais gravoso em dados concretos do caso: a reincidência reconhecida em sentença e mantida na apelação (e-STJ fls. 64/66), e, na revisão criminal, à luz do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal (e-STJ fl. 14). Tratam-se de vetores legalmente idôneos à imposição do regime semiaberto, compatíveis com os §§ 2º e 3º do art. 33 do CP.
A defesa aduz que o agravante possui apenas uma condenação anterior, relativa ao tráfico privilegiado, já cumprida, e que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis. Todavia, a própria revisão criminal reconheceu a menoridade relativa e compensou-a com a reincidência, readequando a pena para 3 anos e 10 dias-multa, mantendo o regime semiaberto (e-STJ fls. 7/14). 
Nessa moldura, a orientação desta Corte, sintetizada no enunciado da Súmula 269, é clara: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.” (e-STJ fl. 81). Logo, mesmo com circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, a reincidência autoriza o regime semiaberto em reprimendas iguais ou inferiores a 4 anos, exatamente o caso dos autos.
Os argumentos de endereço fixo, resposta em liberdade ao processo e colaboração não infirmam o fundamento específico adotado pelas instâncias ordinárias para o regime, pois condições pessoais favoráveis não afastam, sozinhas, a opção legal pelo semiaberto em hipóteses de reincidência com pena igual ou inferior a 4 anos, conforme o enunciado da Súmula 269 (e-STJ fl. 81). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal”. (RHC 207036/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021); “o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.” (RHC 229407/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2023); “[n]o caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos - 1 ano de reclusão -, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez tratar-se de condenado reincidente” (HC 215646/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2022). 

Nessa linha, considerada a reincidência do paciente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do arts. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente